Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1004, estabeleceu que o adquirente de imóvel previamente sujeito a restrição administrativa não possui legitimidade ativa para requerer indenização por desapropriação indireta, salvo em casos de boa-fé objetiva ou quando se trate de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.
4. A cláusula constante da escritura pública de compra e venda do imóvel (cláusula terceira) prevê expressamente que os direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação foram reservados à exequente, indicando que a agravada não transferiu esses direitos à agravante. Assim, a exequente mantém a legitimidade ativa para postular a indenização.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, com afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
1. O cessionário de imóvel previamente sujeito a apossamento administrativo ou restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nos casos de boa-fé objetiva e de aquisição gratuita ou por vulnerabilidade econômica.
2. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ocorre no exercício regular do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 286, 288, 422, e 995, parágrafo único; CC, arts. 286, 844; Tema 1004 do STJ (REsp n. 1.750.624/SC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23/06/2021; TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024.